Tribunal: CARF
Processo: 11610.008144/2001-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997, 01/04/1997 a 30/06/1997
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NEGAÇÃO GERAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos as provas de que dispuser contra o lançamento. Apresentada apenas a negação geral, é de se manter o lançamento.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008144/2001-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-005.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrentes
CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E
PARTICIPACAO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997, 01/04/1997 a 30/06/1997
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
NEGAÇÃO GERAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, cumpre ao sujeito passivo trazer
aos autos as provas de que dispuser contra o lançamento. Apresentada apenas a
negação geral, é de se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) não conhecer
do Recurso de Ofício e (b) conhecer do Recurso Voluntário, para, quanto ao mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008144/2001-31
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008144/2001-31

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício,
interpostos em face de Acórdão de 1a instância que considerou “lançamento procedente em
parte”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) eletrônico (e-fls. 6/7), relativo a IRRF do ano-
calendário de 1997, composto de multa de ofício e de multa de mora isolados. Decorreu de
procedimento de auditoria interna executada em DCTFs, na qual foi constatada a insuficiência de
recolhimento dos acréscimos legais, vinculados aos códigos de receita 0561, 0588, 1708, 3208 e
8045, cuja descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se detalhados no corpo do
mencionado AI.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação em 17/12/2001 (e-fls. 2),
contestando os lançamentos, em síntese, sob a alegação da ocorrência de erro de preenchimento
das respectivas DCTFs, asseverando que os recolhimentos dos débitos indicados nos AIs foram
devidamente levados a efeito dentro dos prazos legais estabelecidos.
4.

Sobreveio decisão de 1a instância, consubstanciada no Acórdão no 16-18.214 – 7a
Turma da DRJ/SPOI, prolatado em sessão de 22/08/2008 (e-fls. 65/74), de que se deu ciência ao
Contribuinte em 16/09/2008 (e-fls. 84), cuja ementa e dispositivo são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF
Ano-calendário: 1997
DCTF.
MULTA
ISOLADA.
RECOLHIMENTO
FORA
DO
PRAZO.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é de
manter-se o lançamento da multa isolada, observando o princípio da
RETROATIVIDADE BENIGNA, consagrado no art. 106, II, c, do CTN, segundo o
qual se aplica penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
DCTF. JUROS DE MORA ISOLADOS. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO.
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é de
manter-se o lançamento dos juros de mora isolados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NEGAÇÃO GERAL.
Segundo o PAF, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos as provas de que
dispuser contra o lançamento. Apresentada apenas a negação geral, é de manter-
se o lançamento.

Lançamento Procedente em Parte”
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008144/2001-31

5.

A Autoridade Julgadora interpôs Recurso de Ofício, face à exoneração ter se dado
no montante de R$ 1.358.220,35, face à determinação da então vigente Portaria MF no 3, de
2008.
6.

Irresignado, em 13/10/2008, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
85/93). Em síntese, repisa os argumentos expendidos na Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO
7.

Quanto à admissibilidade do Recurso de Ofício, a questão restou pacificada nos
termos da Súmula CARF no 103: “[p]ara fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se
o limite de alçada vigente na data e sua apreciação em segunda instância”. Assim, não se
conhece este Recurso pelo fato de o valor do crédito tributário exonerado pela decisão a quo ter
ficado abaixo do limite de alçada na data do julgamento nesta instância recursal, que,
hodiernamente, é de R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no 63, de 2017.
RECURSO VOLUNTÁRIO
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 84 e 85), pelo que dele se conhece.
Mérito: alegação de erro de fato e extinção do crédito tributário principal
por pagamento realizado no vencimento.
9.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou no “Voto” condutor de seu
acórdão quanto ao assunto em comento, ao qual se acede:
“(...)
No caso concreto vertente à exigência fiscal objeto do exame pela autoridade
julgadora, cumpre esclarecer que inexistem meios de prova acostados aos autos
de forma a elidir o lançamento dos créditos tributários discriminados no Anexo
IV do auto de infração (fls. 23/24, rectius, e-fls. 25/26), não tendo o contribuinte
apresentado qualquer sustentação fundada com o objetivo contrapor razões em
relação ao procedimento de ofício.
(...).
Nesse sentido, sinaliza o Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), no art.16, III [...],
onde se evidencia que é da essência da relação processual que as alegações
sejam devidamente instruídas com as respectiva provas no ato da impugnação
[...].
(...)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.062 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008144/2001-31

Conclui-se, portanto, que a impugnante limita-se a negar de forma genérica a
infração que lhe foi imputada [...]”.
10.

Em sede de Voluntário, a Recorrente juntou aos autos cópia de seus livros Diário
pertinentes aos 1o e 2o trimestres de 1997 (e-fls. 119/250), períodos em que se apuraram as
infrações. Todavia, não se ocupou de fazer as correlações necessárias entre lançamentos
contábeis e supostos pagamentos efetivados de forma tempestiva, reforçando o argumento do
Colegiado de 1a instância, no sentido de que as razões recursais da Interessada não são
específicas, tratando-se de mera “negação geral”.

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, (i) não conheço o Recurso de Ofício e (ii) conheço o Recurso
Voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital